Tribunal: CARF
Processo: 13925.720412/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13925.720412/2015-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ENCRISTO PRODUTOS ARTESANAIS EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREIDÊNCIA SOCIAL - GEFIP.
A entrega da Guia a destempo, configura infração legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, princípios,
preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015 cancelou as multas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720412/2015-74
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720412/2015-74

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, atacando o mérito.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Tendo em vista que a recorrente traz, basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art,57,§3° do anexo II do Regulamento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 09/06/2015, com redação dada
pela Portaria MF n° 329 de 04/06/2017, a decisão de 1° Instância, com a qual concordo e adoto.
A
impugnação
apresentada
atende
aos
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na
entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega falta
de intimacao prévia, princípios, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante
dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A
prova da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da
data efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o
processo administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a
ação fiscal tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos
necessários ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN,
art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam
ser respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do
auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos
casos em que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da
declaração e a apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser
realizada.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720412/2015-74

Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito
tributário somente será realizada se necessária, visando suprir o lançamento
daqueles elementos previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme
ementas abaixo transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma
contida no artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de
prévia intimação quando constatada a impontualidade do contribuinte.
(Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação.
(Ac. no 303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a
qual deve ser afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as
determinações do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração
cometida (atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega,
além do correto enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a
ela comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o,
V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca
da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720412/2015-74

descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de
infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois
da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi
convertido em lei.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la .
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital